Tribunal: TJES
Processo: 5002441-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002441-35.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTOR DE PAIVA DIAS NEVES e outros

AGRAVADO: MARGARETH LATTUFE GARCIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002441-35.2021.8.08.0000

EMBTE:
MARGARETH LATTUFE GARCIA

EMBDO:
VICTOR DE PAIVA DIAS NEVES e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
REDISCUSSÃO DA CAUSA –
MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALUGUERES NA INVENTARIANÇA
-
RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando analisadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
O acórdão objurgado é expresso na análise da matéria atinente a possibilidade de discussão sobre fixação de alugueres no juízo do inventário, seguindo orientação jurisprudencial, não havendo que se falar em omissão.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002441-35.2021.8.08.0000

EMBTE:
MARGARETH LATTUFE GARCIA

EMBDO:
VICTOR DE PAIVA DIAS NEVES e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, indica a recorrente a existência de vício de omissão no acórdão que
proveu
parcialmente o
agravo de instrumento

manejado pelos embargados.

Em seu recurso,
a embargante sustenta que não foi enfrentada a matéria atinente a incompatibilidade do rito do inventário com o arbitramento de alugueres.

Pois bem. De plano, entendo que não há razão para o acolhimento do recurso, na medida em que não se amolda as hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Como cediço, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

Na hipótese, como se percebe da simples leitura do voto condutor do ac
ó
rdão,
seguido
à
unanimidade
pelo
s
demais Pares
,
toda a matéria restou devidamente decidida,
sendo registrado que a jurisprudência tem se posicionado no sentido da economia processual, possibilitando a discussão sobre alugueis no juízo do inventário quando há apenas um dos herdeiros usufruindo do bem, como é o caso em tela.

Ressaltou-se, ainda, naquela oportunidade que a discussão sobre os alugueres não teria o condão de prejudicar o andamento da ação de inventário.

Como se percebe, estando toda a matéria analisada, vislumbro que o intuito do recorrente é apenas de rediscutir a causa, o que é incabível neste momento.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)